Tribunal: TJPA
Processo: 0806429-62.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806429-62.2023.8.14.0006

APELANTE: ALDRIM DO ROSÁRIO BUNSCHOTEN PEREIRA, DANIELLE NUNES PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0806429-62.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALDRIM DO ROSÁRIO BUNSCHOTEN PEREIRA

APELANTE: DANIELLE NUNES PUREZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0806429-62.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALDRIM DO ROSÁRIO BUNSCHOTEN PEREIRA

APELANTE: DANIELLE NUNES PUREZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALDRIM DO ROSÁRIO BUNSCHOTEN PEREIRA e
DANIELLE NUNES PUREZA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime semi-aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 15230610 p. 1-4), que em 29/03/2023, por volta das 21h, os Apelantes em concurso, subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de um simulacro de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Start, cor vermelha, placa QVL 5C45; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A10 e 02 (dois) capacetes da vítima RENATO GONÇALVES DA ROCHA.

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II do CP e art. 33 e 35 da Lei de Drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº. 15230678 p. 1-11), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº. 15230737 p. 1-12) pugnando pelo redimensionamento da pena em sua 1ª fase, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ para a fixação da pena abaixo da reprimenda mínima.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 15230747 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 17440002 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção-base para os Apelantes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, motivos do crime:

“
2.4.1 Acusado ALDRIM DO ROSÁRIO BUNSCHOTEN PEREIRA – Crime de Roubo

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59.

Sobre as circunstâncias judiciais, veja-se: 1ª) A
culpabilidade
do agente restou evidenciada nos autos, tendo ele agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; 2ª) O acusado não tem
antecedentes
– circunstâncias neutra; 3ª) Sobre a
conduta social
do acusado, não há elementos suficientes a sua avaliação – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; 4ª) Quanto à
personalidade do agente
, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; 5ª) motivos do crime não o favorecem, pois disse que cometeu o roubo para quitar dívida relativa a droga que se encontrava sob sua guarda e veio a ser subtraída - circunstância desfavorável; 6ª)
consequências do crime
foram as próprias do tipo – circunstância neutra; 7ª)
circunstâncias do crime
não revelam especial peculiaridade, pelo que considero esta circunstância neutra; e 8ª) quanto ao
comportamento da vítima
, esta não contribuiu para a prática da infração penal.

(...)

Diante presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e, pelo mesmo critério, mais
53 (cinquenta e três) dias-multa.

(...)

2.4.2 Dosimetria para a Acusada DANIELLE NUNES PUREZA – Crime de Roubo

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59.

Sobre as circunstâncias judiciais, veja-se: 1ª) A
culpabilidade
da agente restou evidenciada nos autos, tendo ela agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; 2ª) A acusada não tem
antecedentes
– circunstâncias neutra; 3ª) Sobre a
conduta social
da acusada, não há elementos suficientes a sua avaliação – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; 4ª) Quanto à
personalidade da agente
, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; 5ª) motivos do crime revelam circunstância desfavorável, pois a acusada afirmou que praticou este crime tão somente pela insistência de Aldrim, a revelar que por motivo fútil, resolver participar da ação criminosa que requereu um certo nível de preparação e persistência no intento criminoso (pedir o motociclista por meio de aplicativo, esperar no local indicado, acenar para o mesmo e finalmente cometer o delito); 6ª) consequências do crime foram as próprias do tipo – circunstância neutra; 7ª)
circunstâncias do crime
não revelam especial peculiaridade, pelo que considero esta circunstância neutra; e 8ª) quanto ao
comportamento da vítima
, esta não contribuiu para a prática da infração penal.

(...)

Diante presença de uma circunstância desfavorável à acusada, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e, pelo mesmo critério, mais
53 (cinquenta e três) dias-multa.
”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Os motivos do crime, segundo se verificou no curso da instrução processual, foi o pagamento de dívidas que o Recorrente Aldrim do Rosário tinha relativa à droga que estava sob sua guarda e veio a ser subtraída, consoante informado por ele próprio em seu interrogatório, além do que contou com uma premeditação por parte de ambos os Apelantes ao solicitarem
o motociclista (ofendido) por meio de aplicativo, no período noturno, em local ermo, acenar para o mesmo e finalmente cometer o delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. RÉUS PRATICARAM OS FURTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE DROGA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. In casu, os réus admitiram que os furtos foram praticados para pagamento de dívida de droga. Assim, mostra-se adequada a majoração da pena-base pela análise negativa dos motivos do crime, haja vista que os motivos dos agentes são reprováveis e extrapolam o normal à espécie delitiva.

2. (...)

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

(TJ-DF 07008444220218070020 1626002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. APELANTES QUE REQUEREM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PLEITOS EXCLUSIVOS DE MATHEUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE DEFERIDA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO E DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS PONTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TESE DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO BASEOU-SE APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DE AMBOS OS ACUSADOS EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO EXCLUSIVO DE LAURA. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO, NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO, EM HORÁRIO NOTURNO E LUGAR ERMO. ELEMENTOS QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO
. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE RESPONDERAM O FEITO SEGREGADOS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-SC - APR: 50151147820208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5015114-78.2020.8.24.0023, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 22/04/2021, Primeira Câmara Criminal)

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2. Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão para ambos os Apelantes, contudo, deixou de aplicar em sua totalidade em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024